Tribunal: STF
Processo: RE 1557725
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Arlindo Vieira e Jones Bosio, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (eDOC 690)
Jones Bosio alegou ofensa ao art. 5, inciso XL e XLV da Constituição Federal. (eDOC 701)
Arlindo Vieira afirma que “a decisão violou texto expresso constitucional, pelo fato de não permitir a retroatividade do art. 28-A inserido no CPP pela Lei 13.964/19.” (eDOC 703)
O Tribunal admitiu o recurso de Arlindo e negou seguimento ao de Jones. (eDOCs 768 e 774)
Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de oferta do ANPP, a PGR se pronunciou negativamente. (eDOC 960)
O recorrente, intimado, permaneceu inerte. (eDOC 969)
É o relatório.
Decido.
O recurso interposto por Arlindo está prejudicado, porquanto o pedido nele formulado dizia respeito à aplicação retroativa do ANPP, o que foi suprido pelo despacho que proferi, seguido da manifestação negativa da PGR e posterior silêncio do recorrente.
Quanto ao recurso de Jones, a controvérsia relacionada ao referido dispositivo foi apreciada no Tema 660, em que esta Corte asseverou ser reflexa a ofensa ao devido processo legal e ampla defesa. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de Arlindo Vieira e nego seguimento ao recurso de Jones Bosio.
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente